Tribunal: STF
Processo: AI 587396
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: alegação de
   contrariedade ao artigo 5º, XXXVI, da CF, que implicaria prévia
   reapreciação de legislação infraconstitucional concernente aos
   limites objetivos da coisa julgada à qual não se presta o RE:
   precedente (AI       143712-AgR, Pertence, RTJ 159/682).
   Inexistência, ademais, de negativa de prestação jurisdicional ou
   de falta de motivação do acórdão recorrido.